Tribunal: TJMT
Processo: 1011849-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1011849-71.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
Agravada: YASMIN SILVA BORGES representada pelo MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
VISTOS, ETC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT em face da decisão prolatada pela MM.a JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando o fornecimento, à Agravada, do medicamento denominado “Everolimus Afinitor 5mg”, bem como o bloqueio judicial, em quantidade suficiente para o tratamento pelo período de 03 (três) meses.
Argumenta o Agravante que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que o medicamento pleiteado não é de baixa complexidade, sendo, portanto, de competência do Estado de Mato Grosso e não do Município.
Assevera ainda que não restou configurado nos autos originários os requisitos para autorizar o bloqueio de valores do ente público, porquanto, a penhora ocorreu sem que houvesse título judicial para ampará-la.
Discorre que o bloqueio de verbas públicas é medida que fere os princípios da administração pública, pois apesar de beneficiar o pedinte, acaba por penalizar todo o restante da população.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja concedido efeito suspensivo, obstando a eficácia da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da liminar concedida na origem.
É a síntese.
Decido.
É o caso de indeferimento da liminar pleiteada.
Em análise perfunctória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar vindicada.
Com efeito, a ação versa sobre direitos salvaguardados constitucionalmente, de modo que entendo que não há possibilidade de a decisão agravada resultar em lesão grave e de difícil reparação ao Agravante.
Com efeito, o artigo 196 da CRFB/1988 contém preceitos de eficácia plena, pois o direito subjetivo do cidadão à saúde é, diretamente, determinado, pelas políticas sociais e econômicas nesta área pela Administração Pública.
Por outro lado, o seu artigo 6.o traz o rol dos direitos sociais, dentre eles, encontra-se previsto o direito à saúde, que consiste em dever do Estado e direito de todos, configurando, assim, ato ilegal a negativa do exercício do referido dever.
Assim, a situação em que se encontra a Agravada demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco à sua saúde - risco de prejuízos de difícil reparação -, já que somente por meio da medicação prescrita poderá aquela garantir a saúde da infante.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à decisão proferida pelo juízo a quo motivo pelo qual não há se falar em sua reforma.
Por outro lado, a possibilidade de realização do bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos encontra guarida no artigo 497 do Código de Processo Civil, litteris:
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Ademais, o tema já foi assentado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 607.582) e Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.069.810).
Trago à colação os respectivos arestos:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim do: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE DO ENTE PÚBLICO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA JUDICIAL. CABIMENTO. Agravo desprovido. Unânime.2. Este Tribunal, no julgamento do RE 607.582, de minha relatoria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria para que os efeitos do art. 543-B do CPC possam ser aplicados. Esta Corte firmou o entendimento no sentido da possibilidade do bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos. Cito os seguintes julgados: AI 553.712-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe 4.6.2009; AI 597.182-AgR,rel. Min. Cezar Peluso, 2a Turma, DJ 6.11.2006; RE 580.167, rel. Min. Eros Grau, DJe 26.3.2008; AI 669.479, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.12.2009; RE 562.528, de minha relatoria, DJ 6.10.2005; AI 640.652, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 27.11.2007; e AI 724.824, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.9.2008. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.Publique-se.Brasília, 2 de setembro de 2010.Ministra Ellen Gracie Relatora. (STF - RE: 607582 RS, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 02/09/2010, Data de Publicação: DJe-171 DIVULG 14/09/2010 PUBLIC 15/09/2010).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013).
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se informações à MM.a Juíza de Direito da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA